Tribunal: TJMT
Processo: 0012874-45.2011.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012874-45.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AUTO POSTO SHOPPING LTDA - CNPJ: 05.790.705/0001-73 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 475.636.991-04 (APELADO), SILVIA ELOIZA RODRIGUES - CPF: 501.248.031-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – I
NSTRUMENTO PARTICULAR – ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Quanto aos encargos contratuais pactuados, estes são devidos somente até o ajuizamento da ação quando a relação restou, formalmente, rompida.

O início dos juros de mora e da correção monetária para a cobrança de dívida líquida com vencimento certo se dá a partir da data do seu vencimento (AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012874-45.2011.8.11.0003

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

AUTO POSTO SHOPPING LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan C. L. Pereira do Nascimento
lançada nos autos da ação monitória ajuizada em face de
AUTO POSTO SHOPPING LTDA
e
OUTROS
, que julgou procedente a ação monitória proposta, para o fim de constituir de pleno direito em

título executivo judicial a

prova escrita carreada com a inicial, acrescido de correção monetária e juros legais a partir do vencimento da obrigação.

Ainda, condenou a parte requerida
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, ficando a condenação suspensa em razão da revelia e patrocínio da defesa pela Defensoria Pública.

Irresignado, o apelante diz que
“
os juros devem incidir a partir do efetivo inadimplemento, em se tratando de responsabilidade contratual, incide a partir do efetivo prejuízo, qual seja, do vencimento de cada parcela contratada, conforme decisões colacionadas abaixo, ou do vencimento extraordinário do contrato ou falta de pagamento em (10/04/2009), valor que deve ser reajustado até a data da efetiva quitação do débito
”
(sic).

Argumenta que
“o contrato entabulado entre as partes é totalmente válido e foi consentido pelos Apelados com todas as cobranças de juros e encargos nele contido, assim, a cobrança deve ser regida pelas cláusulas contratuais anuídas por ambas as partes”
(sic).

Requer
“a reforma da r. sentença para que os encargos de reajuste continuem sendo como entabulados no contrato inadimplido pelos Apelados a partir de 10/04/2009 e no período de normalidade, juros às taxas estipuladas de 1,8940% (a.m) e no período de inadimplemento, mantida a cobrança isolada da COMISSÃO DE PERMANÊNCIA com base na variação do FACP, reajustados desde o vencimento extraordinário ou falta de pagamento em (10.04.2009) até a efetiva quitação/pagamento pelos Apelados”
(sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, nos termos delineados no apelo (Id. 148165891).

As contrarrazões foram ofertadas pela Curadoria Especial no Id. 148165896, postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença guerreada.

O Preparo foi recolhido, consoante certificado no Id. 148348658.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a presente ação monitória em desfavor de
AUTO POSTO SHOPPING LTDA
e
OUTROS
, buscando o pagamento de um crédito na importância de R$75.551,63 (setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) relativo a contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex inadimplido.

Sustenta a parte autora que pelo aludido contrato de abertura de crédito emitido em 18/01/2008 com vencimento em 12/01/2009, o banco autor propiciou a parte requerida um crédito rotativo limitado em R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), e que a operação foi garantida por fiança prestada pelos demais requeridos, que, no entanto, restou inadimplida. Pugnou, assim, pelo pagamento do débito referente a totalidade do contrato.

Os requeridos foram citados por edital e não compareceram aos autos, razão pela qual fora decretada à revelia dos mesmos.

Fora nomeado Curador Especial, que apresentou defesa por negativa geral.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada.

O recorrente insurge-se tão somente quanto a incidência dos encargos
moratórios pactuados, para que sejam reajustados desde o vencimento até a data do efetivo pagamento.

A irresignação não merece prosperar.

Isto porque, a incidência dos encargos contratuais pactuados é devida somente até o ajuizamento da ação, quando a relação firmada fora formalmente rompida e não até a data do efetivo pagamento como pleiteado pelo recorrente, consoante entendimento desta Câmara Julgadora em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR – ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os encargos contratuais pactuados são devidos somente até o ajuizamento da ação quando a relação restou, formalmente, rompida. “Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).”
(TJ-MT - AC: 10209521820168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/09/2019
)

No que tange
aos
juros
de
mora
e correção monetária acertada a sentença de origem porquanto fixou o marco de incidência a partir do vencimento da obrigação,
consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE SOFREU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO UNIPESSOAL COMO PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. (...) 5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. A jurisprudência desta Corte Superior, de longa data, é no sentido de que a Súmula 83/STJ se aplica tanto à alegação de divergência jurisprudencial quanto à alegação de violação de legislação federal. Precedentes. 7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
" ( AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1361893/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem ou não suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo a obrigação assumida positiva e líquida, os juros deverão incidir desde o vencimento do título
.”
(TJ-MT - AC: 00002742620108110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ
- DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO. Estando o feito monitório lastreado em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, é de rigor que a correção monetária e os juros de mora, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data propositura do feito monitório, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa.”
(TJ-MT 00079322820128110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - PRESENÇA DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - VERIFICAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão temporal de vencimento, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput do artigo 397 e 398, do C. Civil.”
(TJ-MT 10151070520168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Dessa forma, no caso, por se tratar de obrigação positiva e líquida, com
vencimento
certo, os
juros
e a correção monetária devem incidir, conforme fixado pelo douto sentenciante, a partir do
vencimento
da obrigação, não havendo qualquer reparo a fazer na sentença.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar o valor dos honorários, posto que fixados no patamar máximo previsto em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023